Tribunal: TJSP
Processo: 1000180-98.2022.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos – Réus que não praticaram nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos – Réus que não praticaram nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Decisão mantida - Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios, devidos pelo autor, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$15.716,66), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça a ele concedida – Apelo improvido".